Tribunal: TJES
Processo: 5016816-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Limite de Idade
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016816-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

AGRAVADO: HENRIQUE PERINI MILIOLI

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR. LIMITE DE IDADE. NORMA ESTADUAL ESPECÍFICA. LEI FEDERAL SUPERVENIENTE SEM EFEITO RETROATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que concedeu tutela de urgência para permitir a inscrição de militar da ativa no Concurso Público para Admissão ao Curso de Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública – CFO 2024 (Edital nº 001/2024), independentemente do requisito de idade, com fundamento na superveniência da Lei Federal nº 14.751/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Federal nº 14.751/2023, que elimina o limite etário para ingresso no Quadro de Oficiais de Estado-Maior (QOEM), é aplicável ao concurso estadual regido por edital publicado antes de sua vigência; e (ii) estabelecer se a limitação etária prevista na legislação estadual e no edital do certame deve prevalecer sobre a norma federal superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência legislativa para dispor sobre requisitos específicos de ingresso na Polícia Militar estadual, inclusive limite de idade, é dos Estados, nos termos do art. 42, § 1º, c/c art. 142, § 3º, X, da CF/1988, sendo legítima a previsão da idade máxima de 28 anos no edital e na Lei Estadual nº 3.196/1978.

A Lei Federal nº 14.751/2023, embora preveja a inexistência de limite de idade para militares da ativa, é norma geral e não revoga as disposições específicas da legislação estadual editada no exercício de competência constitucional própria.

A aplicação da Lei Federal nº 14.751/2023 ao concurso público CFO 2024 é incabível, pois a norma é posterior à publicação do Edital nº 001/2024 (04.06.2024) e não possui efeito retroativo, em respeito ao princípio da legalidade e à vinculação ao edital.

A diferenciação entre candidatos civis e militares da ativa quanto ao critério de idade viola o princípio da isonomia, conforme entendimento firmado pelo STF (ARE 1.335.806), sendo vedado conferir tratamento privilegiado a integrantes da corporação em concurso público de acesso ao oficialato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O limite etário previsto em legislação estadual específica e no edital de concurso público para a Polícia Militar é legítimo e deve ser observado, inclusive por candidatos militares da ativa.

A superveniência da Lei Federal nº 14.751/2023 não autoriza a aplicação retroativa de seus dispositivos a concursos públicos em andamento ou cujos editais tenham sido publicados anteriormente à sua vigência.

É inconstitucional a diferenciação de critério de idade entre candidatos civis e militares no mesmo concurso público, por violar o princípio da isonomia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXX; 37, caput; 39, §3º; 42, §1º; 142, §3º, X; Lei Estadual nº 3.196/1978; Lei Federal nº 14.751/2023, art. 15, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 683; STF, ARE nº 1.335.806, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04.04.2022; TJES, AC nº 5020733-59.2022.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 19.05.2024; TJES, AI nº 5010043-72.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 18.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se
de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que concedeu a tutela de urgência pleiteada por
Henrique Perini Milioli
e permitiu a participação do agravado no “
Concurso Público para Admissão ao Curso de Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, regido pelo Edital nº. 001/2024 – CFO 2024, independente do requisito de idade
”.

Em suas razões (id. 10525839), o agravante sustenta que
(i)
o limite etário para participação em concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar deve ser definido em Lei Estadual específica, de competência privativa do Governador;
(ii)
é inconstitucional a previsão contida no art. 15, § 2º, da Lei n. 14.751/2023, que exclui da limitação etária aqueles que já compõem o quadro das Polícias Militares;
(iii)
a diferenciação estabelecida viola os princípios da isonomia e da impessoalidade;
(iv)
o critério etário estabelecido no edital n. 001/2024 possui amparo na Lei Estadual n. 3.196/21978;
(v)
a Lei n. 14.751/2023 foi publicada em 13.06.2024 e seus efeitos não retroagem à data de publicação do Edital n. 001/2024.

Pois bem. Após a percuciente análise dos autos, entendo que não há razões para alcançar conclusão distinta daquela exarada quando do deferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo, razão pela qual
a pretensão recursal merece acolhida
.

Colhe-se dos autos que o agravado ocupa o cargo Cabo QPMP-C na PMES e pretendeu inscrever-se para o concurso público de admissão ao Curso de Formação de Oficiais da PMES, regulado pelo Edital nº 001/2024 CFO/2024, de 04 de junho de 2024, não logrando êxito, contudo, em atender ao requisito da idade máxima no primeiro dia de inscrição no concurso, qual seja, 28 (vinte e oito) anos, conforme disposto nas regras editalícias e na Lei Estadual nº 3.196/1978.

Conquanto não desconheça a superveniente Lei Federal n. 14.751/2023, vigente a partir de 13/06/2024, entendo inaplicável o disposto em seu art. 15, § 2º, segundo o qual “
os integrantes da instituição militar não terão limite de idade para o concurso público de ingresso no QOEM
”, a saber, Quadro de Oficiais de Estado-Maior.

E isso porque, em que pese a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares dos Estados (Lei nº 14.751/2023) tenha dispensado o limite de idade para militares da ativa, o Estado do Espírito Santo, em sua competência legislativa, o fez e, à luz do princípio da legalidade (art. 37 da CF), tal critério limitador não pode ser inobservado, mormente a teor do que estabelecem os artigos 42, § 1º, e 142, § 3º, inciso X, a Constituição Federal,
in litteris
:

Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

§ 1º
Aplicam-se aos militares dos Estados
, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º,
cabendo à lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

[...]

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:

X - a lei disporá sobre
o ingresso nas Forças Armadas,
os limites de idade,
a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.

É que, em que pese não se admita, via de regra, a eleição de critérios etários na admissão de trabalhadores (art. 7º, XXX, da CF), dispõe o §3º do art. 39 da CF que pode a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

O Pretório Excelso editou, nesse contexto, o verbete sumular nº 683, assentando que “
o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido
”.

Para além disso, sublinho que, quanto ao tema em debate, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que “
viola o princípio da isonomia a diferenciação de critério de idade para o ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e candidatos integrantes da Corporação
” (ARE 1.335.806 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04-04-2022), o que impede a mitigação, em prol daqueles que já compõem as fileiras da Corporação, o limite etário estabelecido na Lei Estadual nº 3.196/1978.

Foi nesse sentido que, recentemente, decidiu esta c. 2ª Câmara Cível,
in litteris
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIAS POLICIAIS E SEGURANÇA PÚBLICA. LIMITE DE IDADE. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu tutela de urgência para garantir a inscrição do impetrante no concurso público para o Curso de Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, regido pelo Edital n. 001/2024 – CFO 2024, mesmo não cumprindo o limite de idade de 28 anos previsto no edital, com base na Lei Federal n. 14.751/2023, que suprimiu o limite de idade para policiais militares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Federal n. 14.751/2023, que elimina o limite de idade para ingresso no Quadro de Oficiais de Estado-Maior (QOEM), é aplicável ao concurso público estadual regido por edital anterior à sua vigência; e (ii) estabelecer se a limitação etária prevista na legislação estadual e no edital do concurso deve prevalecer sobre a norma federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 22, inciso XXI, da Constituição Federal confere à União competência para legislar sobre normas gerais de organização das polícias militares, porém as normas específicas sobre concursos e limites etários são de competência estadual, devendo prevalecer as disposições da legislação estadual para concursos locais. 4. A Lei Estadual n. 3.196/1978, que fixa o limite de 28 anos para ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, foi aplicada corretamente, por ser norma local específica. Ainda, no caso, o Edital n. 001/2024 foi publicado antes da vigência da Lei Federal n. 14.751/2023, respeitando o princípio da legalidade e a vinculação ao edital. 5. A diferenciação de limites etários entre militares e civis viola o princípio da isonomia, conforme jurisprudência consolidada do STF, sendo vedado conferir tratamento distinto a militares já integrantes da corporação e candidatos civis no mesmo concurso público. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. É vedada a diferenciação de critério de idade entre militares e civis no mesmo concurso público, por violar o princípio da isonomia, conforme decidido pelo STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, XXI; Lei n. 14.751/2023, art. 15, § 2º; Lei Estadual n. 3.196/1978, art. 10. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1335806, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04.04.2022; TJES, Apelação Cível nº 0021491-32.2018.8.08.0035, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 26.05.2023; TJES, AC nº 5020733-59.2022.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 19.05.2024.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5009396-77.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 22.01.2025)

Nada obstante, impende ressaltar que a vigência da Lei Federal n. 14.751/2023 é posterior à publicação do Edital nº 001/2024 CFO/2024, de 04 de junho de 2024, não sendo legítima a aplicação retroativa da legislação que lhe é superveniente.

A propósito do tema, confira-se recente julgado da Colenda Quarta Câmara Cível, de relatoria da eminente
Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira
, cuja ementa transcrevo:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDENDO TUTELA PROVISÓRIA LIMINARMENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR (EDITAL Nº 001/2024). LIMITE ETÁRIO PARA INSCRIÇÃO NO CERTAME. INDEFERIMENTO PARA CANDIDATOS QUE POSSUEM IDADE SUPERIOR À PREVISTA EM LEI ESTADUAL. SUPERVENIÊNCIA DE LEI FEDERAL PERMITINDO PRAÇAS DE QUALQUER IDADE SE INSCREVEREM EM CERTAMES PARA OFICIAIS. LEI POSTERIOR AO EDITAL QUE NÃO SE APLICA. APARENTEMENTE INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL REPARAÇÃO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DECISÃO REVOGADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu tutela provisória para permitir a inscrição de militares praças no concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da PMES, desconsiderando o limite de idade estabelecido no edital nº 001/2024 e em legislação estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) verificar se o limite de idade previsto em edital para o ingresso no curso de formação se aplica a militares praças; (ii) avaliar se a superveniência da Lei Federal nº 14.751/2023, que veda a limitação etária para militares no Quadro de Oficiais de Estado-Maior, prevalece sobre a legislação estadual; e (iii) definir se a alteração legislativa pode retroagir para alcançar certames já em andamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fixação de limite de idade para ingresso em cargos militares, prevista no edital nº 001/2024 e na Lei Estadual nº 3.196/78, atende aos princípios da legalidade e da isonomia, sendo razoável e proporcional em virtude das funções específicas da carreira militar.
4. A Constituição Federal (arts. 42, §1º e 142, X) delega aos Estados a competência para definir critérios de admissão e idade máxima em concursos públicos para a carreira militar, de modo que a Lei Estadual nº 3.196/78 prevalece sobre a Lei Federal nº 14.751/2023 quanto ao limite etário. 5. A Lei Federal nº 14.751/2023, promulgada após a publicação do edital, não possui efeito retroativo e não pode modificar critérios de concursos em andamento, respeitando-se o princípio da vinculação ao edital.
6. Diferenciações etárias entre candidatos civis e militares ferem os princípios da isonomia e da impessoalidade, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal, que não admitem tratamento preferencial para integrantes da corporação nos critérios de ingresso via concurso público. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para revogar a decisão que concedeu a tutela provisória no mandamus originário. Tese de julgamento: 1. O limite etário em concurso público para a Polícia Militar é legítimo, desde que previsto em lei estadual específica e no edital do certame, observando-se as atribuições do cargo. 2. A superveniência de norma federal que modifica requisito etário em concurso público militar não retroage para alcançar certames em andamento. 3. Critérios diferenciados de idade para candidatos civis e militares da ativa ao mesmo concurso público violam o princípio da isonomia e não encontram amparo constitucional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput; 7º, XXX; 37, caput; 42, §1º; 142, X. Lei Estadual nº 3.196/1978 (ES); Lei Federal nº 14.751/2023, art. 15, §2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 683; STF, ARE nº 678.112/RG, rel. Min. Luiz Fux, DJe 17.05.2013; STJ, AgInt no RMS nº 71.372/MS, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21.09.2023. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5010043-72.2024.8.08.0000; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 18/12/2024)

Daí porque concluo, conforme já mencionado, que razão assiste à agravante, devendo ser provido o recurso.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e a ele
DOU PROVIMENTO
, para
revogar a medida liminar concedida na origem
, por meio da qual foi determinada a “
a inscrição do impetrante no Concurso Público para Admissão ao Curso de Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, regido pelo Edital nº. 001/2024 – CFO 2024, independente do requisito de idade, deferindo seu pedido de inscrição, desde que cumpridos os demais requisitos previstos no Edital nº. 001/2024 – CFO 2024 e previstos no Art. 15 da Lei Federal nº. 14.751/2023, tais como bacharelado em direito
’.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)